Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721971-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA AGRAVADO: G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleber Gomes Teixeira e Giselle Maciel da Silva em face da r. decisão (ID 125516585, na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida em desfavor de G44 Brasil S/A e Outras, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 36945153), os Agravantes sustentam serem profissionais autônomos, do ramo da construção e da estética, portanto, sem rendimento fixo, e que, diante da situação de pandemia que assola o País, experimentam grande dificuldade financeira. Afirmam que têm 3 (três) filhos, sendo que 2 (dois) possuem transtornos de neurodesenvolvimento – um possui TDAH e outra é portadora de autismo – razão pela qual possuem gastos elevados com o plano de saúde. Alegam não deterem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Todavia, a documentação acostada aos autos de origem, por si só, não é capaz de demonstrar a hipossuficiência financeira dos Agravantes, notadamente porque a declaração de imposto de renda do Autor Cleber Gomes Teixeira, referente ao ano de 2020, aponta o recebimento de lucros e dividendos no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) (ID 118892780 – pág. 1, na origem), a traduzir R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, enquanto a Autora, em que pese afirmar ser autônoma, apresenta contracheque do pró-labore que recebe enquanto sócia administradora da empresa GM Teixeira Centro de Estética, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (ID 125471769, na origem). Nesse contexto, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, aos Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovantes de renda e declaração de Imposto de Renda atualizados, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, inclusive de aplicações financeiras, comprovantes de despesas ordinárias e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator